Tribunal: TJBA
Processo: 8017168-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017168-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AXÉ TRANSPORTE URBANOS LTDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Responsabilidade Objetiva – Restando comprovado que o condutor do ônibus realizara manobra proibida na contramão, sem sinalização adequada, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa. 2. Dano Moral e Quantum Indenizatório – Em casos de falecimento de ente familiar próximo, o dano moral é in re ipsa. O valor indenizatório arbitrado em R$100.000,00, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes, não cabendo alteração. 3. Conclusão – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8017168-26.2021.8.05.0001, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer ambos os RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DA REQUERIDA E DO AUTOR, nos termos do voto condutor.

Salvador, .